Tribunal: STF
Processo: RE 74391
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-22
Data de publicação: 1972-08-22

Ementa:
- Imposto de renda. 
Compensação de empréstimo compulsório. 
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
Código Tributário Nacional, art. 144.